Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002249-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 397.112.828-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE - NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRELEVÂNCIA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa por se tratar de réu reincidente.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições favoráveis. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002249-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Deyvison de Souza Guimarães
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto nos autos de Prisão em Flagrante nº
1000362-30.2022.811.0002
-
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Sendo submetido à audiência de custódia teve a sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública.

Defende o subscritor do
mandamus
que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sobretudo por ser o paciente escoltado por predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, bons antecedentes e outros, que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade.

Forte nessas razões, o impetrante requer a restituição do
status libertatis
do increpado, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id.
117870991.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora o id.
118443964
, ratificando o perigo de reiteração delitiva do paciente informando que se trata de réu reincidente, preso em flagrante em poder de 500 gramas de maconha.

Parecer,
da douta Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

Cuiabá, 3 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002249-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3º VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar.

Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente diante dos indícios de
autoria
e
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes, ainda, para a garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva caso o paciente seja solto, aferidos pelos apontamentos criminais que o paciente ostentaria, vejamos:

“
Como bem observado pelo Ministério Público em sua manifestação, constata-se dos autos não ter havido, até o presente momento, nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram a aplicação da medida de coação imposta ao acusado.

De proêmio, convém enfatizar “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado nº 3 do TJMT).

Ademais, é possível observar dos autos que há indícios suficientes de autoria do crime em questão, pois segundo consta, policiais militares estavam em rondas pelo bairro Jardim União e ao passarem pela Rua Votorantim, visualizaram o autuado DEYVISON segurando algo, sendo que este, quando notou a presença da guarnição policial, arremessou tal objeto no quintal e empreendeu fuga, sendo em seguida detido pelos agentes públicos.

Feita a varredura no local, os policiais encontraram o objeto dispensado pelo autuado, o qual descortinou-se se tratar da porção de entorpecente apreendida.

À luz desse quadro, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante apontam o possível envolvimento do autuado no delito de tráfico de drogas.

Outrossim, apesar de a defesa alegar em sua petição que o autuado é primário, possui residência fixa e profissão lícita,
a manutenção de sua prisão preventiva se faz necessária, a afirmação não se revela plenamente correta, já que seu histórico criminal demonstra ser ele recalcitrante em delitos graves
.

Ao contrário do alegado pela Defesa, ele é reincidente, uma vez que foi definitivamente condenado pelos graves crimes de integrar organização criminosa (art. 2.º, da Lei n.º 12.850/2013) e tortura (art. 1.º, II, da Lei n.º 9.455/97), à pena total de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, nos autos nº 005688- 27.2018.8.11.0002, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 08/09/2021.

Portanto, não há neste momento argumentos plausíveis que possibilitem eventual revogação da prisão preventiva do autuado, ante a patente afronta à ordem pública revelada pela suposta conduta delitiva do autuado DEYVISON DE SOUZA GUIMARAES, bem como pelos seus antecedentes penais.”
(negritei).

Como bem se divisa, o magistrado ao decretar a prisão registrou a existência dos indícios de
materialidade

e autoria delitiva
, ainda a possibilidade de
reiteração criminosa
, ao argumento de ser o paciente contumaz na prática de delitos, sendo, inclusive, reincidente, com condenação transitada em julgado recentemente pela prática dos graves crimes
de integrar organização criminosa (art. 2.º, da Lei n.º 12.850/2013) e tortura (art. 1.º, II, da Lei n.º 9.455/97).

O art. 313, II, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será admitida se o réu tiver sido condenado por outro crime doloso, sem sentença transitada em julgado, sendo este o caso dos autos.

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, por demonstrar de forma cristalina a periculosidade do agente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.

2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de se assegurar
a ordem pública, vulnerada em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o ora agravante é reincidente
em crime doloso (tráfico ilícito de entorpecentes - fls. 15 e 17). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

3.
A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC n. 559.796/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2020).

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 671.290/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe
19/10/2021
)

Assim, neste momento a
reiteração criminosa
demonstra o
periculum libertatis
a necessitar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Diante desse panorama fático-processual, os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), cuja pena privativa de liberdade ultrapassa 4 (quatro) anos, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando ao menos nesta primeira ótica a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)"

Embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem

pretendida em benefício de
Deyvison de Souza Guimarães
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022